Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. NUMERÁRIO PERTENCENTE A TERCEIRO/EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO ADESIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO.

1. Não comprovado por meio de prova documental segura que a quantia bloqueada na conta bancária do executado pertence ao embargante, a penhora deve ser mantida.

2. Ante o princípio da causalidade e o provimento do recurso do embargado, resta prejudicado o pedido de redistribuição da verba de sucumbência.

3. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso do embargante prejudicado.